Tribunal: TJDFT
Processo: 0736133-25.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0736133-25.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IVONE CARVALHO DE LIMA PINHEIRO, GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE APELADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, IVONE CARVALHO DE LIMA PINHEIRO D E S P A C H O Cuida-se de apelações cíveis (ID 57012469 e ID 57012477) interpostas, respectivamente, pela Ré e pela Autora contra a sentença (ID 57012465) proferida em ação de obrigação de fazer (fornecimento de remédio), confirmada após embargos de declaração (ID 57012473), a qual foi julgada procedente, confirmando a tutela antecipada antes concedida. Transcrevo relatório da sentença: Cuida-se de ação submetida ao rito comum, ajuizada por IVONE CARVALHO DE LIMA PINHEIRO em face de GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, partes qualificadas nos autos. Narra a autora, em síntese, ser beneficiário do plano de saúde oferecido pela ré e foi diagnosticada com carcinoma mulleriano de ovário (câncer), sem cura apesar de já ter se submetida a cirurgia e quimioterapia. Encontra-se internada desde 15/07/2023, em decorrência da progressão da doença, tendo sido prescrito tratamento com Pembrolizumab, espécie de imunoterapia, com objetivo de diminuir os riscos de recorrência da doença metastática. Em sede de tutela de urgência, pugnou que as rés autorizem a aplicação do tratamento da combinação de pemetrexede, carboplatina e bevacizumabe por 4 ciclos como primeiro tratamento pós imunoterapia e pós terapia alvo (1a linha). Afirma que o plano de saúde recusou o fornecimento da medicação, alegando que a medicação estava fora das indicações previstas na bula, sendo considerada medicação off label. Sustenta que a medicação é aprovada na ANVISA e que não cabe ao Plano de Saúde fazer ingerência na prescrição médica. Em sede de tutela de urgência, requer que a ré seja obrigada a fornecer a medicação Pembrolizumabe à autora, conforme indicação médica. A título de tutela definitiva, requer a confirmação da tutela de urgência. Com a inicial foram apresentados documentos. Por meio da decisão de ID Num. 170467573 foi deferida a tutela de urgência e concedida a gratuidade de Justiça. A ré apresentou contestação de ID Num. 171994506 com preliminar de impugnação à gratuidade de Justiça e alegando, em síntese: a não incidência do CDC; que o medicamento solicitado pela parte autora é off-label e a indicação clínica constante no pedido médico, ao contrário do que expõe a autora, é diversa daquela constante na bula, razão pela qual o rol da ANS exclui de sua cobertura medicamentos que não são contemplados pela bula. Ofício de ID Num. 172920045 comunicando acerca do indeferimento do efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pela ré. Réplica no ID Num. 174657757. Saneado o feito (ID Num. 176539916), foi indeferida a preliminar de mérito e os autos vieram conclusos para julgamento. É o relatório. DECIDO. Na sentença, o Juízo a quo entendeu que: i) não se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, pois o Réu é plano de saúde administrado por entidade de autogestão; ii) mencionou que “Determina a Lei no 9.656/98, art. 12, inciso II, alínea “d”, que faz parte dos planos básicos de assistência à saúde, quando incluir internação hospitalar a cobertura de exames complementares indispensáveis para o controle da evolução da doença e elucidação diagnóstica, fornecimento de medicamentos, anestésicos, gases medicinais, transfusões e sessões de quimioterapia e radioterapia, conforme prescrição do médico assistente, realizados ou ministrados durante o período de internação hospitalar.”; iii) mencionou que o art. 10, §6o, da Lei 9.656/98, deixa clara a obrigatoriedade de fornecimento dos medicamentos voltados ao tratamento ambulatorial e hospitalar de câncer; iv) ponderou que a tese firmada pelo STJ nos embargos de divergência 1.886.929/SP está superada pela recente Lei 14.454/2022, a qual assegura a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar; v) citou a nota técnica 93054 do NATJUS sobre o medicamento pleiteado nos autos; vi) entendeu que há evidências científicas sobre a eficácia e aumento da sobrevida livre da progressão da doença; vii) mencionou que, no relatório do médico da Autora, ele também apresentou a existência de estudos científicos que demonstram a eficácia do medicamento para o tratamento da paciente. Colaciono o dispositivo da sentença: Ante o exposto, CONFIRMO a tutela de urgência e JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para DETERMINAR que a ré autorize e custeie a realização do tratamento da autora conforme receituário médico [PEMBROLIZUMABE 200mg EV a cada 21 dias. Protocolo: KEYTRUDA 200mg EV – 24 CICLOS] enquanto perdurar a relação contratual, sob pena de incidência da multa prevista na decisão de ID Num. 170467573. Desse modo, com suporte no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, resolvo o feito, com resolução do mérito. Condeno a parte ré ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil (CPC). Embargos de declaração opostos pela Autora (ID 57012467), os quais não foram providos (ID 57012473). A Ré apelou (ID 57012469). Alega que: i) argui preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois é necessária a produção de prova pericial; ii) o medicamento pleiteado foi prescrito para uso “off label”, “visto que a a indicação clínica informada não consta descrita na bula/manual registrado na ANVISA e, portanto, não há obrigatoriedade de cobertura por parte da operadora de saúde, no qual obedece os critérios estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, por meio da Resolução Normativas no 465/2021.”; iii) cita entendimento do STJ “em recurso especial de no 1.886.929 (2020/0191677-6), sedimentou entendimento de que alguns procedimentos não previstos no rol excepcionalmente podem ser custeados, desde que não tenham outros procedimentos previstos no rol aptos tratar o paciente”; iv) aduz que o rol da ANS é taxativo; v) a nota técnica do NATJUS que o juízo se utilizou para fundamentar sua decisão em nada se relaciona com o caso da Recorrida, vez que não se trata de análise do quadro clínico e da indicação do medicamento conforme a prescrição médica dos autos; vi) não restou comprovado que a parte Recorrida teria sido submetida a tratamento previsto no Rol da ANS previamente à indicação do tratamento, fato imprescindível para que a cobertura se torne obrigatória por parte da Operadora Recorrente; vii) aduz que não foi comprovada a evidência científica para deferimento do tratamento pleiteado. Pleiteia: a) seja acolhida a preliminar arguida a fim de que, que seja a r. sentença anulada e o feito devidamente instruído; b) caso não seja esse o entendimento, no mérito, requer seja reformada a r. sentença nos termos da fundamentação exposta no presente recurso, para afastar a obrigatoriedade de custeio do medicamento, considerando a taxatividade do Rol da ANS e o afastamento da condenação em danos morais; e c) requer a reforma da r. sentença quanto ao percentual fixado de honorários, observando-se, a determinação contida no artigo 85 do CPC. Preparo recolhido (ID 57012470). A Autora apela (ID 57012477). Alega que: i) foi diagnosticada com carcinoma mulleriano de ovário (câncer), já tendo realizado cirurgia de urgência e quimioterapia (06 ciclos de carboplatina + 06 ciclos paclitaxel), porém, sem cura, de modo que está internada desde 15/07/2023, pois apresentou progressão da doença. Após a internação foi indicado tratamento com Trametinib 2mg VO. Todavia, o fármaco também não obteve o efeito esperado em razão do quadro clínico da autora que apresenta obstrução intestinal devido ao carcinoma. O uso do medicamento foi então suspenso e fez-se necessário a passagem de sonda nasogástrica.; ii) o tratamento com o fármaco pleiteado nesta ação foi prescrito após a utilização dos medicamentos supra mencionados; iii) aduz que, até o momento, já foram aplicadas cinco doses do tratamento, o que gerou um proveito econômico próximo a R$ 200.000,00; iv) no entanto, o Juízo a quo fixou a base de cálculo dos honorários sucumbenciais no percentual de 10% sobre o valor da causa (R$ 38.541,96), mas deveria ter fixado sobre o proveito econômico; v) (...) quando da feitura da exordial, não se sabia quantas doses seriam necessárias, motivo pelo qual atribui-se à causa a quantia de R$ 38.541,96 (trinta e oito mil e quinhentos e quarenta e um reais e noventa e seis centavos), referente à dose única. Nada obstante, no decorrer do tratamento, se tem notícia de que pelos 05 (cinco) doses foram aplicadas, o que demonstra o real proveito econômico da demanda; vi) requer manifestação sobre o julgado proferido pelo STJ no bojo dos embargos de divergência em agravo em recurso especial no 198.124. Requer: Ante o exposto, requer a parcial reforma da sentença, a fim de reconhecer que os honorários sucumbenciais devem incidir sobre o valor total do tratamento, não apenas sobre o valor da causa. Sem preparo, uma vez que a Autora possui gratuidade de justiça. A Ré apresentou contrarrazões (ID 57012484). A Autora apresentou contrarrazões (ID 57012485). É o relatório. O apelo da Autora não foi acompanhado do recolhimento do preparo recursal, tendo em vista que o Juízo a quo deferiu-lhe gratuidade de justiça. Todavia, o objeto da controvérsia no recurso da Autora é exclusivamente a base de cálculo dos honorários de sucumbência, em relação à qual o Juízo a quo utilizou o valor da causa, mas a recorrente suscita que seja o valor do proveito econômico, considerando o total do tratamento já alcançado até o momento. Nesse aspecto, o art. 99, §5o, do CPC, estabelece que (...) o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade. No caso, o advogado da beneficiária da gratuidade não comprovou sua hipossuficiência para justificar a interposição do recurso sem o recolhimento do preparo, notadamente quando o objeto reflete exclusivamente sobre o valor dos honorários de sucumbência. Desse modo, nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC, INTIME-SE o advogado da Autora para recolher o preparo em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Passado o prazo acima referido, com ou sem manifestação do patrono da Autora, encaminhem-se os autos ao NATJUS para se manifestar sobre a eficácia e evidência científica do fármaco objeto dos autos, observando-se os tratamentos anteriores aos quais se submeteu a paciente (ID 57012224, ID 57012225 e ID 57012226), bem como se as opções de terapia fornecidas pelo plano de saúde apresentam a mesma resposta. Poderá o NATJUS pautar-se nos quesitos apresentados pelo plano de saúde no ID 57012256. Tal encaminhamento se dá em observância aos Enunciados 103, 107 e 109 da FONAJUS, sobremaneira porque a Nota Técnica do e-Natjus citada na sentença ID 57012465 foi elaborada em caso relativo a outro paciente com tipo de câncer distinto do da Autora. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de março de 2024 15:42:48. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador